Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715656-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE PEREIRA ROSA, BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, JORGE PEREIRA ROSA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Bradesco Seguros S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 44180065. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora